Tribunal: STF
Processo: ARE 684315
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Consumidor. Matéria infraconstitucional. Aplicação do CDC. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. 3. Incidência das súmulas 279 e 636. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.